Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-74.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800198-74.2020.8.14.0054

APELANTE: MARIA MOREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800198-74.2020.8.14.0054

Recorrente: Maria Moreira de Souza

Advogado da Recorrente: Leonardo Barros Poubel

Recorrido: Banco Bradesco S.A.

Advogados do Recorrido: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues e outros

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 3.402/2006 DO CMN. VEDAÇÃO À COBRANÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - A questão controvertida consiste em analisar a licitude da cobrança de tarifas bancárias, à luz da Resolução nº 3.402/2006 do Conselho Monetário Nacional, que veda tal prática em contas destinadas ao pagamento de benefícios previdenciários. Verificou-se que a autora utiliza a conta bancária exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário, sendo indevidas as tarifas cobradas.

II - A conduta do banco apelado configurou falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, sendo devida a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e a reparação por danos morais, fixada em R$ 2.000,00, considerando-se o caráter pedagógico e compensatório da medida.

III - Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, determinando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800198-74.2020.8.14.0054

Recorrente: Maria Moreira de Souza

Advogado da Recorrente: Leonardo Barros Poubel

Recorrido: Banco Bradesco S.A.

Advogados do Recorrido: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues e outros

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Moreira de Souza em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pela apelante contra o Banco Bradesco S.A. A causa trata de descontos alegadamente indevidos efetuados pela instituição financeira na conta corrente da autora, sem sua autorização, relacionados a tarifas bancárias.

A inicial sustentou que a conta bancária da autora é destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, e que, conforme a Resolução nº 3.402/2006 do Conselho Monetário Nacional, tal modalidade de conta seria isenta de tarifas. A autora alegou nunca ter contratado os serviços bancários que justificassem tais descontos e pleiteou a devolução dos valores descontados, bem como reparação por danos morais.

Citado, o banco requerido apresentou contestação, argumentando que a conta mantida pela autora não se caracteriza como conta-salário, mas como conta corrente comum, sujeita a tarifas de manutenção, conforme disposto na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil. Sustentou ainda que os descontos realizados encontram amparo em contrato regularmente firmado entre as partes, cujos termos foram aceitos pela autora.

Na sentença, o magistrado julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a validade dos descontos realizados pelo banco, sob o fundamento de que estavam respaldados em contrato válido. O juiz fundamentou que o banco agiu em exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não havendo ato ilícito capaz de justificar a reparação por danos morais.

Inconformada, a autora interpôs apelação, reiterando que os descontos realizados pelo banco são indevidos, dado que sua conta deveria ser isenta de tarifas por se tratar de conta destinada ao recebimento de benefícios previdenciários. Pleiteou a reforma da sentença para que fossem reconhecidos os danos morais e determinada a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de juros e atualização monetária.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. sustentou que as tarifas cobradas são plenamente legais e estão de acordo com a regulamentação aplicável às contas correntes. Reafirmou que a conta da autora não é uma conta-salário e que os serviços cobrados foram regularmente utilizados pela recorrente. Pleiteou, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800198-74.2020.8.14.0054

Recorrente: Maria Moreira de Souza

Advogado da Recorrente: Leonardo Barros Poubel

Recorrido: Banco Bradesco S.A.

Advogados do Recorrido: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues e outros

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença para que fosse reconhecida como indevida a taxa de serviços bancários do correntista e ainda busca a aplicação de danos morais e a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de juros e atualização monetária.

Analisando os autos, verifico que a cobrança da tarifa bancária está em desacordo com as normas aplicadas ao caso, motivo pelo qual não se prosperam os argumentos contestatórios trazidos pelo banco réu.

Isso porque de acordo com a Resolução nº 3.402/2006 do Conselho Monetário Nacional (CMN), vinculado ao Banco Central do Brasil (Bacen), determina expressamente em seu art. 2º, inciso I, a vedação de cobrança de tarifas bancárias de contas bancárias destinadas tão somente para o recebimento de benefício previdenciário, inclusive nas operações de saques, totais ou parciais, dos créditos; in verbis:

Art. 1º A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004.

[...]

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - e vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

[...]

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

A Resolução n. 3.402/2006 do CMN passou por alterações para prevê a vedação a vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I do art. 2º inclusive nas operações de transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos a serem realizados nas contas de que trata o art. 1º relativos a parcelas de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro.

In caso , o autor utiliza a conta bancária apenas para realizar o recebimento de seu benefício previdenciário, se enquadrando na situação disposta na Resolução n. 3.402/2006 do CMN. Logo, não há que se afastar a responsabilidade do banco, vez que, ao realizar a cobrança da tarifa bancária em questão agiu em desacordo com as normas específicas aplicadas a sua atividade, não observando o dever de informação ao consumidor.

Ademais, no contrato de adesão não está definido o valor da tarifa bancária, faltando transparência para com o consumidor, de modo que ficou exclusivamente a critério do banco a cobrança de tarifa sem informar contratualmente as taxas aplicadas e seus respectivos serviços.

No âmbito do direito consumerista, o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Tratando-se de contrato de tarifas bancárias destinadas somente a recebimento de benefício previdenciário, preconiza a jurisprudência dominante dos tribunais de justiça brasileiro que a restituição deve ser em dobro. Isso porque, in casu , a requerida agiu com erro injustificado, em desacordo com a Resolução nº 3.402/2006 do CMN/Bacen, a qual é de seu dever ter conhecimento.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO - TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA - ILICITUDE - COBRANÇA INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MA FÉ - VERIFIAÇAO - DANO MORAL - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Segundo Resolução emanada do Banco Central do Brasil é vedada a cobrança de tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços relativos a conta salário.
É indevida a cobrança das tarifas bancárias ou quaisquer outros encargos em conta bancária onde o cliente recebe os seus benefícios previdenciários. Comprovada a má-fé da instituição financeira, que realiza descontos indevidos na conta corrente do consumidor, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.
Para o arbitramento do quantum indenizatório deve-se levar em consideração a condição pessoal do ofendido e do ofensor, bem como as circunstâncias do caso.

(TJ-MG - AC: 10000220054100001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

Apelação Cível n.º 0801085-72.2021.8.20.5125. Origem: Vara Única da Comarca de Patu Apelante: Rita dos Santos Advogados: Janete Teixeira Jales, Jorge Ricard Jales Gomes, Ana Eliza Jales Gomes e Gabriel Freire Sinclair. Apelado: Banco Bradesco S/A Advogada: Larissa Sento Se Rossi Relatora: Desembargadora Maria Zeneide Bezerra EMENTA: DIREITOS CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO. FALTA DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC)
QUANTO À TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À CONTA CORRENTE E POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE COBRANÇAS. DIREITO GARANTIDO PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.402/2006.
HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. PROVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MAIS ONEROSO AO CONTRATANTE. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO DO USO DA CONTA SOMENTE PARA RECEBIMENTO DA VERBA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRADO FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, II CPC). ÔNUS PROBATÓRIO INVERTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO NA FORMA DOBRADA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM OBSERVÂNCIA DO CARÁTER PEDAGÓGICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RN - AC: 08010857220218205125, Relator: MARIA ZENEIDE BEZERRA, Data de Julgamento: 12/05/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE PACOTE DE CESTA DE SERVIÇOS. TARIFAS BANCÁRIAS. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS O CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001543-23.2021.8.16.0053 - Bela Vista do Paraíso - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 24.10.2022)

(TJ-PR - RI: 00015432320218160053 Bela Vista do Paraíso 0001543-23.2021.8.16.0053 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 24/10/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/10/2022)

No que concerne ao quantum indenizatório, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e proporcional à justa reparação do prejuízo, a teor do art. 944 do Código Civil, observando-se, sobretudo, a capacidade econômica das partes e as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E PAGAMENTO SEGURO. CONTA SEM TARIFA. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O caso sob análise, trata-se de ação Declaratória de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por Raimundo Vieira de Sousa em face de Banco Bradesco S/A, aduzindo que recebe seu benefício em uma conta-corrente, mantida junto ao Banco Bradesco S/A, e, sem sua autorização, a instituição financeira procedeu descontos em sua conta, referentes a tarifas de serviços bancários, os quais não reconhece como legítimos. 2. Cotejando o vertente processual, verifica-se que o autor/apelado apresenta às fls. 17/35, documentação que constam os descontos em sua conta-salário, referentes a ¿Pacote Serviços¿. 3. No caso, o banco/apelante não logrou êxito em eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que não apresentou o instrumento contratual referente à conta bancária da parte autora, com cláusulas que especifiquem a origem e a legitimidade das tarifas cobradas. 4. Conforme extratos acostados aos autos, vejo que além do recebimento do benefício previdenciário, a parte autora utiliza sua conta-salário para pagamento de suposta contratação de seguro e transferência eletrônica, todavia, a instituição bancária não logrou êxito em demonstrar que o autor/recorrido, na qualidade de consumidor, foi prévia e efetivamente informada sobre a possibilidade de abertura de conta em que não houvesse a cobrança de tarifas e que optou pela conta ¿tarifada¿. 5.
Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade objetiva do banco/recorrente, a quem competia ser transparente e informar sobre a possibilidade de abertura de conta sem incidência de tarifas, garantindo a observância das disposições consumeristas e regular celebração e prestação do serviço. 6. Dano Moral - Sobre o dano moral, enxergo que é evidente a perturbação sofrida pelo autor,
em decorrência do ocorrido, diante das cobranças de tarifas bancárias feitas pela instituição bancária em sua conta-salário, uma vez que não houve autorização da prática deste ato, conforme os elementos existentes nestes autos. 7. Fixação - Fatores - Nessa ordem de ideias, atento ao cotejo desses fatores: nível econômico do autor da ação, sofrimento da vítima
e o porte econômico da entidade bancária, considero elevado a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, o que me leva a diminuir para a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), porque afinada com decisões jurisprudenciais deste sodalício
. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A C Ó R D Ã O Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer de ambos os recursos, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator, parte integrante desta decisão. Fortaleza, 26 de abril de 2023. FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator

(TJ-CE - AC: 02001376220228060170 Tamboril, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 26/04/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2023)

Sendo assim, mostra-se devida a reforma da sentença para considerar indevidas as cobranças das tarifas bancárias neste caso em apreço e para aplicar a repetição de indébito dos valores cobrados pela instituição financeira e ainda para condenar o banco em danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n.º 54, STJ) e correção monetária, com base no INPC, a contar da publicação da decisão.

Sucumbencia pela instituição financeira, com honorários de sucumbencia em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, e DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/03/2025